Tribunal: STJ
Processo: 1037677-92.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009897 - SP
(2025/0285795-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA TAMAOKI - PR045024
RAFAELLA PEDRUZZI - PR068636
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/15,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03fd97e1-e36b-4f3b-9cc0-b598525e6ef0

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03fd97e1-e36b-4f3b-9cc0-b598525e6ef0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009897 - SP
(2025/0285795-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA TAMAOKI - PR045024
RAFAELLA PEDRUZZI - PR068636
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/15,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno do STJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
704):

Documento eletrônico VDA55510631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 285d91de-fcf5-4ec5-842d-0b8e5e8b70a0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que o debate sobre a multa
possui natureza estritamente infraconstitucional, argumentando que o
"STJ possui sólida jurisprudência reiterando sua competência para
interpretar a legislação federal atinente a juros, multa e consectários" (fl.
716).
Assere, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ,
afirmando que "trata-se de erro de direito, plenamente cognoscível em
Recurso Especial" (fl. 717).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) quanto ao
parâmetro da multa, assere que a controvérsia foi dirimida à luz do texto
constitucional; e b) incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, devido a
necessidade de reexame da matéria fática e da interpretação de cláusulas
contratuais.
Documento eletrônico VDA55510631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 285d91de-fcf5-4ec5-842d-0b8e5e8b70a0

À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos.
No que toca ao fundamento de que a controvérsia foi dirimida à luz
do texto constitucional, em relação à aplicação da multa, a alegação
genérica de que o "STJ possui sólida jurisprudência reiterando sua
competência para interpretar a legislação federal atinente a juros, multa
e consectários" (fl. 716), não constitui impugnação específica e mostra-
se insuficiente para demonstrar eventual desacerto da decisão da origem.
, caberia à parte agravante demonstrar, com base no acórdão
In casu
recorrido, que a solução da controvérsia depende apenas da
interpretação de lei federal, ou que a questão constitucional é
meramente reflexa, o que não foi feito.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula n. 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Da mesma forma, no que diz respeito à
cuja
Súmula n. 5/STJ,
impugnação depende de que a parte demonstre a desnecessidade de
análise e interpretação das cláusulas contratuais em questão, porque tais
pontos foram examinados e discutidos na origem, com assentamento
expresso no corpo do acórdão recorrido.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
Documento eletrônico VDA55510631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 285d91de-fcf5-4ec5-842d-0b8e5e8b70a0

conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
CPC/2015
STJ - RISTJ (Redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:31
Código de Controle do Documento: 285d91de-fcf5-4ec5-842d-0b8e5e8b70a0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.897 / SP
Número Registro: 2025/0285795-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10376779220178260053
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA TAMAOKI - PR045024
RAFAELLA PEDRUZZI - PR068636
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALMEIDA TAMAOKI - PR045024
RAFAELLA PEDRUZZI - PR068636
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
MARCIO YUKIO SANTANA KAZIURA - SP153334
Documento eletrônico VDA56083209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: 2f34393a-5692-4850-9bcd-404513059c6d

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: 2f34393a-5692-4850-9bcd-404513059c6d